Tribunal: STF
Processo: RE 1323035
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 11): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. MULTA DIÁRIA. 
    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.
    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público de saúde.
    4. Embora se trate de medicamento que não integra as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do STJ, aplicável ao caso concreto, tendo em vista o ajuizamento da ação em dezembro de 2019.
    5. O atendimento prioritário à pessoa idosa decorre de sua condição jurídica especial, não se submetendo à concessão apenas de medicamentos e procedimentos excepcionais, tampouco à lista padronizada dos entes federados.
    6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
    7. Sentença de procedência na origem.
    APELO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 12):
    “(...) os Estados, embora ocupem posição estratégica na política de saúde nacional, não podem ser compelidos ao alcance de todo e qualquer tratamento na área da saúde, apenas considerado o aspecto da proximidade com o cidadão. A capacidade econômica é um dos importantes fatores que exige que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado, sob pena do atendimento restar impraticável. 
    Exatamente por essa razão, as pactuações na área da saúde pública tem destinado à União o custeio dos procedimentos mais onerosos, respeitada a exorbitante diferença na capacidade arrecadatória.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 16):
    “(...) no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 22). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 26, p. 1): 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. É incontroverso que o autor é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID10 J84.1), de modo que necessita receber do réu assistência farmacológica com a disponibilização do fármaco Nintedanibe 150mg, consoante laudo médico acostado aos autos.
    2. Compreensão desta Câmara Cível de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.
    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido.
    JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1041 DO CPC.”
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 30). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 8, p. 4-8):
    “Nos termos da citada Lei nº 8.080/90, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve responder na presente demanda pelo fornecimento do medicamento pleiteado. 
    Nessa linha, é de ser reconhecida a solidariedade passiva dos entes públicos no que se refere à responsabilidade pelas ações da Administração Pública visando à proteção e conservação da saúde, que inclui o fornecimento dos medicamentos necessários para o controle da enfermidade sofrida pela parte autora, porquanto deve prevalecer a tutela ao direito subjetivo à saúde (interesse público primário) sobre o interesse - econômico - do ente público (interesse público secundário). 
    (…)
    De toda a sorte, a tese fixada pelo Supremo, como se percebe,reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde. Com isso, ajuizada a ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, cabe a ele arcar com os custos da dispensação do fármaco, nada obstando que esse ente federado, pela via própria, busque o ressarcimento dos valores em face da União. 
    Portanto, convém insistir neste ponto: o STF, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178, reafirmou, expressamente, a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde. Essas ações judiciais podem ser propostas contra Estado e Município, pois são devedores solidários, cabendo a eles pleitear, em juízo ou na esfera administrativa, o ressarcimento em face do ente que, primordialmente, no seu entender, e em conformidade com a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, seria o responsável pelo tratamento médico pleiteado.” 
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente